Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-06.2018.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado por meio de laudo técnico apresentado pela apelada – apelante que não pugnou pela produção de prova pericial dos equipamentos danificados – verossimilhança da versão

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado por meio de laudo técnico apresentado pela apelada – apelante que não pugnou pela produção de prova pericial dos equipamentos danificados – verossimilhança da versão inicial a respeito da relação de causa e efeito que prevalece no caso dos autos – cabimento da indenização pelos danos materiais – dano moral – perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – teoria do desvio produtivo do consumidor – hipótese de manutenção da indenização fixada na sentença (R$ 3.000,00) – montante da indenização que não merece ser reduzido, porque adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que a compõe – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.